Tribunal: TJDFT
Processo: 0733107-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA.
I – O apelante-autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que os descontos referentes a empréstimo consignado celebrado com a apelada-ré estão em desconformidade com os termos avençados no negócio jurídico, que houve abusividade ou violação ao dever de informação, art. 373, inc. I, do CPC. Improcedência dos pedidos mantida.
II - Apelação desprovida.